Tribunal: STF
Processo: AI 541448
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Compensação de
contribuição previdenciária. Controvérsia decidida pelo Tribunal de
origem com base em normas infraconstitucionais. Leis nos 9.032 e
9.129, ambas de 1995. Ofensa reflexa. Precedentes. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento